Tribunal: TJPA
Processo: 0001388-06.2018.8.14.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001388-06.2018.8.14.0045

JUIZO RECORRENTE: SAVIO CASSIO DE SOUSA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO INDEFERIDO. AUXÍLIO CESSADO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA. PERÍODO INDETERMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a implantar/restabelecer o auxílio-doença acidentário em favor da autora em data imediatamente subsequente à cessação do benefício de auxílio-doença;

2.
O resultado da perícia médica judicial concluiu que os achados constantes nos exames probantes iniciais repercutiram gerando inaptidão a partir do acidente sofrido, fazendo jus ao benefício previdenciário por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário);

3.
Não há nos autos elementos suficientes a fundamentar o afastamento do entendimento manifestado pela perícia judicial, devendo prevalecer a orientação dela extraída;

4
. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade conhecem do reexame necessário e mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001388-06.2018.8.14.0045

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1° VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO.

SENTENCIADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

SENTENCIADO: SÁVIO CASSIO DE SOUSA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (Id. 17348344) prolatada pelo Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação para reestabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho proposta por
SÁVIO CASSIO DE SOUSA, julgou procedente
o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a
implantar/restabelecer o auxílio-doença acidentário em favor da autora desde a data subsequente a cessação do benefício de auxílio-doença (29/09/2017).

Narra a inicial que o autor detém a qualidade de Segurado da Previdência Social, vez que já teve deferido o benefício de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho. (Espécie 91), no âmbito do processo administrativo NB 605.447.508-1.

Em razão do prazo fixado para a recuperação da capacidade para o trabalho ou para a atividade habitual ter se revelado insuficiente, alguns dias antes da Data de Cessação do Benefício - DCB, solicitou a prorrogação do benefício, que restou indeferido.

Ajuizou ação postulando o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez se assim o entender, a partir da data de cessação do benefício (29/09/2017). E, subsidiariamente, caso a perícia não constate a incapacidade, mas a redução da capacidade laboral, que conceda o auxílio-acidente no valor equivalente a 50% do auxílio concedido anteriormente até o reconhecimento do seu direito à aposentadoria.

Requereu o deferimento da tutela de urgência em caráter liminar para que o INSS restabeleça o benefício previdenciário.

A tutela de urgência restou indeferida liminarmente nos termos da decisão de Id. 17347413, bem como, determinou a realização de perícia médica.

O INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência da demanda, e antecipação de prova médico-pericial no âmbito do mérito. (Id. 17347414).

O requerente apresentou impugnação à contestação do INSS, ratificando a manutenção e necessidade dos benefícios pleiteados na inicial. (Id. 17348315) Pede ainda que a lide seja julgada apenas após a perícia médica. (Id. 17348316)

Perícia judicial realizada (Id. 17348336)

Contestação do INSS requerendo que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes (Id. 17348339)

Sobreveio a sentença (Id. 17348344).

Certificado a não interposição de recurso voluntário (Id. 17348349).

Coube-me a relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 18238998).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário.

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (Id 117348344) prolatada pelo Juízo de Direito da 1° Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença proposta por
SÁVIO CASSIO DE SOUSA
,
julgou procedente,
cuja parte dispositiva transcrevo:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, devido desde a data de cessação do benefício. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

As parcelas atrasadas deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente a partir do momento em que se tornaram devidas, com juros moratórios desde a citação (Súmula 204, do STJ), calculados de acordo com as disposições supracitadas.”

Sobre o benefício de auxílio-doença é relevante destacar os art. 59 e 86 da Lei nº 8213/91:

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59, da Lei nº 8213/91), sendo de natureza previdenciária, se não guardar nexo de causalidade com o exercício do labor, ou, na hipótese diversa, acidentário (art. 61 e 118).

Já o
auxílio acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidações das lesões decorrentes de acidente de natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Além disso, a
aposentadoria por invalidez
, matéria do pedido subsidiário do autor trata do benefício concedido, quando restar provado que o segurado está incapacitado permanentemente de exercer qualquer atividade laborativa na profissão que exercia ou qualquer outra, nos termos do art. 42:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

No caso dos autos, o juízo a quo entendeu que configurado os pressupostos de auxílio-doença acidentário, “Quanto a doença ou lesão incapacitante, a perícia médica (Id 92114133) constatou que o grau de incapacidade do Autor é total e temporário para o desempenho de suas atividades laborais, definindo a data do início da incapacidade em 11/2013.”.

Examinando o laudo pericial verifico que foi conclusivo pela “CID 10. M19.1 - Artrose pós-traumática de outras articulações”, entretanto, destaca que tal condição gerou incapacidade total e temporariamente para o trabalho de soldador, mas que não o restringe de exercer outras funções

Não há nos autos elementos suficientes a fundamentar o afastamento do entendimento manifestado pela perícia judicial, devendo prevalecer a orientação dela extraída.

A sentença não merece reparo, pois comprovado nos autos através de perícia médica, desde 11/2013, a parte autora estava incapacitada para exercer atividade laborativa, fazendo jus ao benefício previdenciário por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário).

Ante o exposto, pelas razões delineadas,
conheço da remessa necessária
, e no mérito,
voto pela manutenção da sentença
.

É o voto.

Belém-PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2024